Tribunal: TJMT
Processo: 0000502-24.2018.8.11.0034
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000502-24.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 041.121.311-35 (APELANTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO
– INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO
CRIME DE RECEPTAÇÃO
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA

PELO APELANTE
– INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
VEÍCU
L
O
SUBTRA
ÍD
O
ENCONTRAD
O
NA POSSE DO
APELANTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA
POR PARTE DO APELANTE
APTA A PRODUZIR RISCO REAL OU CONCRETO DE DANO – ACIDENTE OCASIONAL DE TRÂNSITO DESAGREGADA AO TIPO PENAL INCRIMINADOR – ABSOLVIÇÃO NOS
TERMOS
DO ART.386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar,
de modo
indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente,
porque

nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
,
o ônus da prova é de quem alega, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção
dessa
sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2. O art. 309 do Código de Trânsito traduz crime de perigo concreto, a demandar a efetiva demonstração de que a conduta do agente foi hábil a conceber risco à coletividade.

3.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sidnei Soares de Oliveira
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Dom Aquino
-MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0000502-24.2018.8.11.0034 (código 53991)
,
conden
ando
-o
pela prática do
s
crime
s
de receptação
e condução de veículo sem habilitação,
tipificado
s
no art. 180,
caput
, do Código Penal
e no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro
, à
s
respectivas penas

de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
,

e
ao pagamento de
1
5
(
quinze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos
; bem como em
6 (seis) meses detenção,
ambas
em regime semiaberto
.

O apel
ante, forte nas razões
que se encontram
no ID
108030486
, postula
a

sua absolvição em relação à prática do crime descrito no art. 309, da Lei n. 9.503/97, por atipicidade da conduta, por se tratar de crime de necessita de “
risco real ou concreto de dano
”, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal;
como também
pelo crime de receptação, argumentando a inexistência de provas acerca da sua ciência sobre a origem ilícita d
o veículo que estava em sua posse
.

O Ministério Público, forte nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
108030490
, pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
.

E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está no
ID
111079958
,

opinou
“
pelo
PARCIAL PROVIMENTO

do recurso defensivo, para absolver o apelante
SIDNEI SOARES DE OLIVEIRA
da condenação impingida pela prática do art. 309 da Lei no. 9.503/97 (CTB), nos moldes do art. 386, III, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a sentença proferida pelo i. Juízo
a quo
”
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID
108030481
, relata os fatos desta forma:

[...]

FATO 1 – DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 19 de agosto de 2017, por volta das 18h20, em via pública, Bairro Vila
Ituberaba
, nesta cidade, o denunciado
SIDNEI SOARES DE OLIVEIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu o veículo STRADA ADVENTURE, cor preta, placa NPK-5175, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, a guarnição da

Polícia Militar se deslocou até o Bairro Vila
Ituberaba
, após receber uma solicitação, via telefone, da
Sra
Cláudia Trindade do Couto, informando que um veículo Fiat Strada ao sair de uma residência fez uma manobra em marcha à ré e chocou-se no veículo dela que estava parado na via, amassando

a lateral esquerda do Fiat Uno
Mile
ire Flex, cor azul, ano 2006, placa DQB-6293.

Relatou-se que o denunciado SIDNEI declarou a guarnição da Polícia Militar que não possuía CNH, tampouco o CRLV do veículo, oportunidade em que os Policiais Militares o conduziram para a Delegacia de Polícia desta cidade.

FATO 2 - RECEPTAÇÃO

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que em data não definida nos autos, mas no mês de agosto de 2017, o denunciado
SIDNEI SOARES DE OLIVEIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, recebeu e conduziu em proveito próprio, o veículo STRADA ADVENTURE, cor preta, placa NPK-5175, que sabia ser produto de furto.

Apurou-se que após a constatação de que o denunciado não possuía habilitação e gerou perigo de dano (Fato1), a guarnição da Polícia Militar realizou uma checagem do veículo do denunciado no sistema
Ciosp
WEB, sendo constatado que o veículo estava cadastrado com ocorrência de roubo/furto.

O Laudo Pericial Criminal constatou que o Número de Identificação Veicular (NIV) do veículo periciado encontrava-se ADULTERADO por supressão e posterior remarcação de caracteres, bem como o Número de Série do Motor também
encontrava-se
ADULTERADO por supressão e posterior remarcação de caracteres (fls. 27/34).

Assim, existem no feito em tela elementos que consubstanciam o lastro probatório mínimo, ou seja, a prova da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 14/15), Auto de Apreensão (fls. 16), Laudo Pericial Criminal (fls. 27/34) e Termos de Declarações constantes nos autos.
[...]

No caso em apreciação,
a
materialidade delitiva do crime de receptação
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
108030481
,
p.
13
),
boletim de ocorrência (ID
108030481
,
p.
28/30
), auto de apreensão (ID
108030481
,
p.
31
), comprovante extraído do
S
istema
Sinesp
Cidadão (ID
108030481
,
p.
32
),
Laudo Pericial Criminal
n.
200.2.18.2017.015139-01
(ID
108030481
,
p.
45/51
)
;

assim coo
pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No
que diz respeito à autoria delitiva
do crime de receptação
, não há dúvidas de que o apelante estava na posse
do veículo
de origem ilícita
que de
u
origem a esta ação
. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo
de sua parte
, isto é, se tinha conhecimento de que
o
carro
encontrad
o

na
sua posse
seria
ou não
proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

todavia
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pelo apelante
em relação
ao
delito patrimonial
sob exame
não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido na instrução processual
, eis que
ele
não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
veículo
que fo
i
apreendido na sua posse, tampouco que o teria
comprado de forma

lícita.

Com efeito,
em relação aos fatos em apuração,

o apelante alegou em juízo que adquiriu o veículo Fiat Strada de um conhecido

pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
pois acreditava que era o
riundo de financiamentos não adimplido dolosamente junto a instituições financeiras e
que
não se preocupou em verificar a situação do bem junto aos órgãos de registro
para verificar a existência de delito antecedente
,
tal como se extrai desta parte de seu interrogatório
judicial
:

[...] O negócio é bem assim,
o carro, quem eu comprei o carro é conhecido da gente... tá... e já tinha dois anos que

estava lá com o carro... eu peguei e precisava de um carro pra fazenda... como sabia... um carro daquele ali é trinta e

poucos mil, ele me ofereceu por quinze... só que ele falou assim,
óh
, é o seguinte o carro tem dívida no banco... eu falei,

não... vou comprar o carro... comprei o carro do cara, e fiquei com ele fazia dois anos... mas como a gente, eu não uso

celular de internet, meu celular é simples, não sei mexer, só sei receber ligação... que que acontece, não chequei o

carro...
meu patrão não morava quase na fazenda, ficava em Cuiabá... então... lá não tinha internet, agora que tem

internet... aconteceu o que aconteceu (...) agora falar um negócio... se eu soubesse que aquela era clonada, demorou

mais de vinte minutos pro policial chegar... ela que chamou a polícia, e falei tudo bem pode chamar...
o que eu sabia era

o seguinte, que eu ia perder o carro, porque o carro tinha dívida no banco... como
FINAN
, que fala... não sei como é, a

coisa que eles fala assim...
pode chamar a polícia, problema... é o direito dela... eu não tenho carteira, acho que ela tinha,

eu não sei se o esposo dela tinha... chamou a polícia, chegou ne, checou o carro...
falou pra mim,
óh
, seu carro tá assim,

assim, assim, clonado... eu não sei o que é que eles falam que é clonado... aí na delegacia que me explicaram... só que o

autor do carro que eu comprei o carro nunca apareceu... nunca apareceu,
tava
com número do telefone dele, não ligou

pra ele,
eu
tava
algemado na cadeia.
Juiz: então o senhor não sabia que o
veículo era clonado? Sidnei: não, jamais, que

se ele fosse clonado eu tinha caído fora... eu tinha fugido do crime...
a mulher tem o direito dela, todo mundo tem o direito

de... ‘modo o outro’... como eu
tava
errado eu falei tudo bem... vamos resolver numa boa, ela não quis resolver... então, se você não quer resolver, de nós ir lá, mandar alguém de confiança pra ver quanto fica o valor do seu carro... ela não

quis, eu falei não tudo bem...
se eu soubesse que o carro era clonado, eu tinha caído fora... eu tinha fugido do flagrante...

Promotor: Sr. Sidinei, o senhor pagou 15.000,00 do fiat Strada? Sidnei: foi (...) Advogada: Sr. Sidnei, o senhor falou que a

pessoa que vendeu o veículo para o senhor, o senhor nunca mais a encontrou? Sidnei: Não a gente se encontra e tem

uma conversa... ele mora aqui em Dom Aquino mesmo... mora... Advogada: como é o nome dele: Sidnei: que eu sei o

apelido dele é
Lobim
... agora o nome dele completo eu não sei... Advogada: quando eu pedi para o senhor trazê-lo como

testemunha, ele não quis? Sidnei: não... ele não...Advogada: não manifestou? Sidnei:
não..
não... porque ele falou que

ele já tem problema né... Advogada: o senhor reitera o que o senhor falou ao juiz, que o senhor nunca ficou sabendo,

não tinha a menor noção de que o carro fosse... o senhor pensava que era financiado? Sidnei: não... isso...
Advogada:

que o problema do carro por ser mais barato era o financiamento? É isso que o senhor entendeu? Sidnei: isso... isso aí...

porque assim doutora, como eu acabei de falar, porque a gente, hoje a gente assiste pela televisão, eu vejo como é que

é... hoje se você vai comprar um carro, direito de que? Todo mundo checar... só que atrás eu não tinha internet... eu não

tenho celular digital, nada... eu não sei mexer com nada, meu celular tá aqui pra provar... então o que aconteceu, eu

fiquei sabendo foi quando a polícia chegou e checou o carro que eu fiquei sabendo... se eu tivesse andando,
se eu

soubesse que ele era clonado... foi vinte minutos que eles demoraram pra chegar lá... eu tinha fugido...
Advogada: hoje o

senhor tem habilitação? Sidnei: não tenho... Advogada: o senhor não dirige nenhum veículo? Sidnei: não... pra falar a

verdade eu
tô
com uma moto emprestada [...]
(ID 108030492)
Negritamos

Como visto acima o
apelante afirmou
ao juízo
que desconhecia a origem ilícita do
automóvel
, porquanto o havia comprado de um

conhecido
seu
–
cujo nome
e contato

não
declin
ou
–

a quem
pag
ara

R$

15
.000,
0
0

(
quinze

mil

reais)
, mesmo sabendo que o bem valia mais.

Logo,
há
nestes autos e
lementos
de convicção
, segundo os quais
ele

conhecimento sobre a origem delituosa

da coisa recebida,
isso sem contar que o

veículo
foi

comprado

por um
pre
ç
o muito abaixo do mercado,
eis que vale
ria

por volta de
R$

3
0
.000,00 (trinta mil reais).

Além do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos
.

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto de
roubo
;
e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
ele
agi
u
dolosamente, incumbia à
sua
defesa, ao pleitear
a
sua
absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar
a

existência de
provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do
veículo encontrado na sua
posse. Todavia,
isso
ñão
aconteceu
.

Além do mais,
também não se sustenta a afirmação inverossímil
do apelante
de que desconhecia a origem ilícita do automóvel, porquanto as condições e as circunstâncias em que o carro foi apreendido pelos policiais militares autorizam concluir exatamente o contrário, ou seja, que ele tinha pleno conhecimento que o automóvel como o qual estava era produto de injusto penal.

D
iante
disso
,
impõe-se

concluir
que a condenação do
apelante
pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da comprovação do ilícito antecedente por força
do registro do aplicativo
Sinesp
Cidadão
(ID 108030481
,

p. 32
),
que demonstra que
o veículo
apreendid
o
na sua posse
é
produto de subtração
.

Por outro vértice, em relação ao pleito absolutório quanto ao crime previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97,
assiste razão
ao apelante
,
uma vez que é pacífico o
entendimento
de
que a conduta de dirigir veículo pela via pública sem habilitação e sem gerar perigo de dano configura somente a infração administrativa prevista no art. 162, I, do Código de Trânsito Brasileiro,
tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 309 DO CTB (DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO).
CRIME DE PERIGO CONCRETO. SÚMULA 83/STJ. PERIGO REAL OU CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano. Precedentes
.

2. Tendo o Tribunal de origem, com base no material cognitivo produzido nos autos, concluído não haver provas do perigo concreto de dano causado pela condução inabilitada do agente, a pretensão de condenação, na medida em que demanda a incursão no conjunto fático probatório, não se coaduna com a via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1668855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
14/09/2020)
Destacamos

Com efeito, infere-se do arcabouço probatório produzido na fase administrativa e judicial, que a colisão entre o veículo conduzido pelo apelante e o
da
sua vizinha Cláudia Trindade,
ocorreu
por mero descuido
dele
ao sair de uma garagem, não tendo
, pois,
realizado manobras inábeis, não amoldando, portanto, sua conduta à
que está
prescrita no tipo penal incriminador
, ou seja, no art. 309 do Código Brasileiro de Trânsito assim redigido:

Art.309.
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa
.

Destacamos

Em juízo, o apelante, apesar de confirmar que não é habilitado, narrou que no momento fatídico foi dar marcha
à
ré no seu veículo
;
e, por estar conversando com o passageiro, abalroou o veículo da vizinha que estava estacionado, ou seja, limitou-se a sair com o carro
à
ré e chocar-se no veículo parado do lado seguinte, não realizando, portanto,
conforme dito alhures,
manobras aptas a gerar risco real ou concreto.

Aliás,
veja-se esta
parte
do
interrogatório

judicial do apelante:

[...]o carro da vizinha da minha mãe estava no rumo do carro na casa de um parente dela, embaixo de um pé de uma arvore lá... não
sei..

e
eu dei a ré no carro, como era meio assim, e meu cunhado conversando comigo, quando eu olhei pra trás, quando eu olhei no retrovisor já tinha chocado o carro da vizinha
...
parei, deixei o carro ligado, puxei o freio de mão, como já ‘
tava
’ batido, a mulher veio com desespero... é o direito dela... é o direito de todo mundo... eu sei que estava errado, fiquei quieto. (...)
Promotor: o senhor não tinha CNH? Sidnei: não... Promotor: o senhor quando saiu da garagem então, o senhor saiu de ré e já bateu direto? Sidnei: foi. Promotor: Atravessou a rua? Bateu do outro lado? Sidnei: isso, bati do outro lado
.

[...]

(ID 108030492)
Destacamos

Destarte,

não sendo demonstrada a condução inábil do veículo por parte do apelante,
consubstanciada em
manobras perigosas, gerando perigo de dano e ofendendo, com isso, o bem tutelado pela norma incriminadora, que, no caso, é a segurança do tráfego viário,
é de rigor a
sua absolvição, nos moldes do art. 386, III, do Código de Processo Penal
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça

no acórdão, cuja ementa abaixo se transcreve
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, POR 07 VEZES E NO ART. 309 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA EMPREGADA CAUSANDO TEMOR ÀS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO –APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 STJ – IMPROCEDÊNCIA –CONDENAÇÃO MANTIDA.

O anúncio do assalto, mediante grave ameaça, exercida com simulação de porte de arma de fogo, se mostra elemento apto à caracterização do crime de roubo, restando preenchidas os elementares do delito descrito no art. 157 do Código Penal.

É cediço que para caracterizar o crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, é imprescindível a demonstração do efetivo perigo de dano exigido pelo elementar do tipo
. No caso em comento, o conjunto probatório demonstrou a ocorrência de perigo concreto de dano, já que o agente conduzia a motocicleta sem a observância dos deveres de cuidado e cautela, sendo certo que perdeu o controle quando empreendia fuga da polícia militar.

Nos termos do enunciado 231 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior, não é possível que a incidência de circunstâncias atenuantes conduza a reprimenda a patamar abaixo do mínimo legal.

(TJMT - N.U 0006710-46.2018.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 17/12/2019)

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

dou

parcial
provimento

ao
recurso

Sidnei Soares de Oliveira
,
para absolve-
lo
da
infração penal de dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 309, do CTB),
mantendo
os demais termos da
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022